Tribunal: TJDFT
Processo: 0701448-64.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701448-64.2020.8.07.0011 RECORRENTE: WILLIAN CORREIA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (CP, ART. 157, § 2o, II E § 2o-A, I). CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DO ARTEFATO BÉLICO. DESNECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas quando o acervo probatório é robusto e seguro ao apontar o apelante como coautor do crime de roubo circunstanciado. 2. Para a caracterização do concurso de agentes não há necessidade de ajuste prévio entre os consortes, bastando que haja ligação psicológica entre os coautores para a obtenção do resultado, a fim de permitir a incidência da norma insculpida no art. 29 do CP. 3. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme demonstrado pelo robusto conjunto probatório produzido em juízo, o apelante concorreu eficazmente para a prática e êxito do delito em comento. 4. É certo que o emprego de arma de fogo é circunstância do crime de natureza objetiva, que se comunica aos demais agentes a teor do disposto no art. 30 do Código Penal, sendo prescindível, inclusive, a apreensão e perícia do artefato. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam elementos aptos a demonstrar a autoria delitiva, bem como ausente perícia datiloscópica, razão pela qual não teria sido comprovado que o dinheiro apreendido seria produto do crime; b) artigo 29, §1o, do Código Penal, pugnando pelo reconhecimento da participação de menor importância, uma vez que não teria praticado nenhuma das condutas previstas no núcleo do tipo penal; c) artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, requerendo a exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, porquanto não haveria prova de sua potencialidade lesiva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 29, §1o, do Código Penal e 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pese as testemunhas não terem visto o rosto do réu, os seus relatos, conjugados com as imagens e o monitoramento do deslocamento do veículo posterior à prática do crime, refutam em absoluto a versão do réu, deixando evidente a sua participação na prática delituosa, a qual é corroborada por sua ulterior prisão em flagrante em sua residência, onde se encontrava na posse de parte dos objetos subtraídos e do veículo utilizado no crime. Diante do todo o acervo probatório, afigura-se despicienda a realização de perícia datiloscópica no dinheiro em espécie (R$ 900,00) encontrado na posse do réu, mormente quando não comprovada a proveniência lícita deste e constatada a contumácia delitiva do réu (reincidente – ID 25359873, p. 42 e 46-47) (ID 28981917 - Pág. 5). (...)afigura-se inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP), na medida em que, conforme se extrai das provas produzidas nos autos, o apelante concorreu eficazmente para a prática e êxito do delito em comento (ID 28981917 - Pág. 7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência ao artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado, no sentido de que “a ausência da apreensão e perícia da arma não impedem a incidência da questionada causa de aumento, se o emprego do artefato bélico puder ser provado por outros meios” (ID 28981917 - Pág. 8), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Nesse sentido, destaca-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/6/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024